Tribunal: TJES
Processo: 5017369-46.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017369-46.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL RICARDO CAVALCANTI e outros

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL. PASSAGENS ADQUIRIDAS DE FORMA AUTÔNOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por passageiro contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada em face de TAM Linhas Aéreas S.A., que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, alegadamente decorrentes de atraso em voo doméstico que teria acarretado a perda de conexão internacional contratada com empresa distinta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso no voo doméstico operado pela requerida caracteriza falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre tal atraso e a perda do voo internacional adquirido com empresa aérea diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea por defeito na prestação do serviço de transporte é objetiva, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, mas exige a demonstração de falha no serviço, dano e nexo de causalidade.

O bilhete para o voo doméstico Vitória–Guarulhos foi adquirido de forma independente do voo internacional Guarulhos–Orlando, operado por companhia aérea diversa, inexistindo contrato único de transporte ou vínculo contratual entre as empresas.

O atraso no voo doméstico foi de 1h22 e, embora represente irregularidade, não constitui, por si só, causa direta e exclusiva para a perda do voo internacional, que tinha partida prevista para 12h30.

O consumidor optou por intervalo de apenas 2h15 entre os voos, sem respeitar a antecedência mínima recomendada de 3h para embarques internacionais, assumindo, assim, o risco.

Não houve comprovação de que o atraso foi a causa direta da perda do voo nem da alegada lesão à renovação de documento migratório (“green card”), tampouco foram apresentados elementos que justificassem o reconhecimento de dano moral indenizável.

Situação análoga já foi decidida pelo TJES, afastando o dever de indenizar em razão de ausência de nexo causal entre o atraso e o prejuízo alegado (TJES, Apelação Cível nº 5013195-72.2023.8.08.0030, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 25/03/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva, mas exige a demonstração do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

A perda de conexão internacional decorrente de passagens adquiridas de forma autônoma e com intervalo inferior ao recomendado configura risco assumido pelo consumidor, afastando o dever de indenizar.

O dano moral em razão de atraso de voo não é presumido, devendo ser demonstrado de forma inequívoca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017369-46.2022.8.08.0035

APELANTE:
MIGUEL RICARDO CAVALCANTI

APELADO: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Miguel Ricardo Cavalcanti em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de Tam Linhas Aéreas S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 14217074 sustenta o apelante, inicialmente, que a responsabilidade da apelada é objetiva, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a perquirição de culpa.

Defende que o atraso no voo configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de reparar os danos materiais e morais, independentemente de o bilhete internacional ter sido adquirido com outra empresa.

E mais: os transtornos ultrapassaram o mero aborrecimento, prejudicando a renovação de seu "
green card
" nos Estados Unidos.

Por fim, argumenta que a responsabilidade do transportador é reforçada pelo art. 737, do Código Civil, não tendo a companhia aérea comprovado qualquer hipótese de força maior capaz de justificar a mora, nem mesmo cumprido o seu dever de prestar assistência e mitigar os prejuízos, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O apelante ingressou com a presente demanda sob o fundamento de que, em razão do atraso no voo doméstico Vitória x Guarulhos, operado pela apelada, perdeu a conexão para a viagem internacional com destino a Orlando, de responsabilidade de outra companhia aérea.

Em razão dos prejuízos ditos suportados, pleiteou a condenação da requerida ao pagamento de R$ 14.814,98 (quatorze mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos) a título de danos materiais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) alusivos aos danos morais.

A sentença rejeitou a pretensão autoral e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

De fato, a responsabilidade da companhia de transporte aéreo pela reparação de eventuais danos suportados por seus passageiros independe de comprovação de culpa, exigindo apenas o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, prescreve o parágrafo terceiro do supracitado dispositivo que “
o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

Assim, para a procedência da demanda, incumbiria ao autor comprovar a ocorrência da falha no serviço, o dano e o nexo causal, na esteira do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A responsabilidade objetiva da companhia aérea, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
não é absoluta, cabendo a ela responder somente pelos danos efetivamente comprovados nos autos em decorrência de defeito no serviço, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.744.506/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025.)

Neste caso, embora incontroverso o atraso no voo doméstico contratado, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de não ser possível vislumbrar a correlação entre aquele infortúnio e a perda da conexão.

E assim o digo, pois, inicialmente, constato que o apelante adquiriu da apelada unicamente o bilhete para o trecho doméstico (Vitória – Guarulhos), sendo o internacional (Guarulhos – Orlando) adquirido da empresa Copa Airlines, em outro contrato.

Assim, não há falar em responsabilidade solidária da TAM pela integralidade da viagem, porquanto as empresas aéreas não integram o mesmo grupo econômico e nem operam em regime de parceria comercial (
codeshare
).

No caso, o voo operado pela apelada possuía previsão de chegada no aeroporto de Guarulhos para 10h15, havendo, todavia, um atraso de 1h22, de modo que o pouso ocorreu no horário de 11h37.

Por seu turno, o voo internacional partiu às 12h42.
Neste ponto, não há como se afastar das conclusões alcançadas pelo julgador no sentido de que,
ainda que não houvesse o atraso, a compra isolada dos trechos, pelo consumidor, não observou o prazo mínimo necessário para a realização do embarque internacional
.

Nesse contexto, a eleição de intervalo de apenas 2 horas e 15 minutos entre o pouso
previsto
do voo doméstico (10h15) e a decolagem do voo internacional (12h30) representou risco integralmente assumido por ele, mormente levando em consideração o fato de que, em se tratando de voo internacional, o passageiro deve se apresentar com no mínimo três horas de antecedência, o que, no caso concreto, correspondia ao horário de 9h30 em Guarulhos.

Desse modo, não verifico o alegado nexo de causalidade, requisito indispensável à configuração da responsabilidade civil, sendo certo que o atraso de pouco mais de uma hora, embora configure falha na prestação do serviço, não se revela como causa direta e determinante para a perda da conexão.

Situação diversa ocorreria se a apelada tivesse comercializado o itinerário completo, assumindo, com isso, o risco pela viabilidade da conexão, o que não ocorreu na hipótese.

Em caso muito semelhante, assim já decidiu este egrégio Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO EM TRECHO NACIONAL. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por passageira contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso de voo internacional, perda de conexão em trecho nacional e ausência de assistência material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso do voo internacional e a consequente perda de conexão impõem a responsabilização da companhia aérea; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da alegada falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A responsabilidade das companhias aéreas por falhas na prestação do serviço de transporte de passageiros é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo a demonstração do nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano alegado.
4) O atraso do voo internacional fora de aproximadamente 27 minutos, aterrissando a aeronave no Aeroporto de Guarulhos às 16h17min, enquanto o voo de conexão estava programado para as 17h40min, concedendo à passageira tempo suficiente para os trâmites aeroportuários. 5) Não há nos autos prova de que a perda da conexão ocorreu por ato imputável à companhia aérea, inexistindo registros de filas excessivas, demora na liberação de bagagens ou outras circunstâncias a justificar a alegação de insuficiência do tempo de conexão
. 6) Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral não é presumido no caso de atraso de voo, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 7) Não demonstrado qualquer ato ilícito da companhia aérea, inexiste fundamento para a condenação em danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) O atraso de voo e a perda de conexão somente ensejam responsabilidade da companhia aérea se comprovada falha na prestação do serviço que impeça o embarque tempestivo do passageiro. 2) O dano moral não é presumido em casos de atraso ou cancelamento de voo, devendo a parte interessada demonstrar a efetiva ocorrência de lesão extrapatrimonial. (TJES. Apelação Cível nº 5013195-72.2023.8.08.0030. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento 25/03/2025).

Por fim, ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania consolidou o entendimento de que o dano moral não é presumido no caso de atraso de voo, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro, ônus igualmente não cumprido.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade já deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)